Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708260-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. e suas filiais, tendo por objeto a r. decisão (ID 60897874 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança no 0702521-50.2020.8.07.0018, impetrado em face do Ilmo. Sr. Subsecretario da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança a fim de obter provimento jurisdicional determinando à autoridade impetrada que postergue do pagamento do ICMS devido nas competências de março a maio deste ano, cada qual por noventa dias. Traz como fundamento do pedido os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar a partir da seguinte fundamentação: “1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A e suas filiais contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, visando medida liminar “inaudita altera parte” para: a) autorizar a postergação por 90 dias das datas de vencimento do ICMS devido pela Impetrante no Distrito Federal na condição de sujeito passivo, quer na condição de contribuinte ou de substituto tributário, de tal forma que as datas de vencimento que originariamente seriam em abril, maio e junho seriam postergadas para julho, agosto e setembro de 2020; b) caso este não seja o entendimento, que pelo menos que seja deferida a prorrogação nos mesmos termos da Portaria MF no 12/2012, de modo que seja deferida a postergação para os vencimentos de abril e maio, passando a ser julho e agosto de 2020; c) para ambos os pedidos acima, seja autorizada a postergação da data do vencimento, a Impetrante requer que não seja caracterizada mora por parte da Impetrante para fins de cobrança de encargos legais, de modo que não seja impedida de comprovar sua regularidade fiscal por meio de emissão de certidões, não seja realizada a imputação do pagamento ou venha a sofrer autuações decorrentes do pagamento postergado, protestos, retenção de mercadorias ou qualquer outra medida de igual natureza que objetive desconsiderar a autorização para postergação do vencimento. E ainda, que em nenhuma hipótese seja considerado crime o não recolhimento do ICMS declarado. Alega a impetrante que é empresa que atua no ramo varejista, contribuindo há quase 10 anos para desenvolvimento das atividades econômicas do País. E com o desenvolvimento de suas atividades, acaba atingindo, ainda que de forma indireta, boa parte da população com a arrecadação de tributos. E de forma direta, a contribuição da Impetrante também é bastante significativa empregando mais de 1.095 funcionários. E suas vendas são realizadas basicamente pelo meio presencial em suas 13 mega stores espalhadas em todo território nacional e também pela internet, através de seu sítio eletrônico. Esclarece que foi surpreendida pela Pandemia – COVID-19 e que, diante do desconhecimento científico e dos prolongados avanços na busca da cura, a Organização Mundial de Saúde – OMS indicou como ferramenta ao combate do avanço da doença o isolamento social. Tal medida acarreta drásticos impactos econômicos. Mundialmente falando, tais impactos são imensos até mesmo para os chamados países ricos, colocando o Brasil num cenário ainda mais preocupante. Sustenta que No Distrito Federal, foi decretado estado de emergência por meio do Decreto no 40.539/2020, objetivando possibilitar a intervenção estatal nas atividades privadas, dando efetividade nas medidas de isolamento social, como forma de combater a disseminação do coronavírus. E o referido Decreto restringiu algumas atividades no Estado, dentre elas, nos termos do Art. 2o, a suspensão de serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que necessitem de licença do poder público com circulação ou potencial aglomeração de pessoas. Apesar de necessárias as medidas, as atividades da Impetrante foram diretamente atingidas, pois fora determinado o fechamento de suas lojas físicas, considerando que os produtos que vende não são considerados essenciais (móveis, artigos de iluminação e decoração etc.), os chamados “bens duráveis”. Afirma que, com tais medidas as empresas do segmento do varejo, vendedoras de produtos não duráveis, sofreram abrupta queda de faturamento. Sustenta que seu direito líquido e certo encontra amparo na teoria do fato do príncipe, nos princípios da razoabilidade, da moralidade e da isonomia, bem como na preservação da função social da empresa, respeito aos princípios da dignidade humana, livre iniciativa, erradicação da pobreza e valorização social do trabalho. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da autora a prorrogação da exigibilidade dos créditos tributários do ICMS, por conta da situação de calamidade decorrente da COVID-19. É que inexiste direito líquido e certo à prorrogação do recolhimento do ICMS. Ora, a exigência do tributo na data prevista não constitui ilegalidade ou abuso de poder a ser tutelado na presente via. Portanto, se não há norma distrital que garante tal direito, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Além disso, conforme reconhece a própria impetrante, a mesma atua também no mercado on line, o que significa que sua atividade econômica não foi afetada como um todo. Ademais, não há dúvida de que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, que constitui força maior ou fato do príncipe a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Todavia, no que se refere à obrigação tributária, o argumento utilizado pela impetrante (diminuição do faturamento) não está comprovado nos autos e não pode justificar a prorrogação do prazo para pagamento previsto em lei, até porque o Poder Público necessita, como nunca, da sua atividade arrecadatória para dar conta de suas finalidades, sob pena de prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais, dentre os quais o serviço público de saúde, incluído o difícil combate ao Coronavírus. Assim, argumentos como princípios da razoabilidade, moralidade e dignidade da pessoa humana podem ser utilizados em sentido diametralmente oposto ao despendido na inicial, exatamente para garantir, neste momento extremamente difícil, o mínimo de arrecadação para custear as atividades essenciais do Poder Público, afastando, neste caso, a preservação da função social da empresa. Como se isso não bastasse, em situações de calamidade pública, compete, como regra, ao Poder Público conceder moratória - sendo a sua natureza de dilatação do prazo de pagamento do tributo -, seja geral ou específica, tratando-se, por assim dizer, de ato exclusivo do Poder Executivo, conforme art. 152 e seguintes do CTN. Neste sentido, o Senhor Governador do Distrito Federal vem adotando diversas medidas voltadas a minimizar os efeitos da crise. Uma delas foi veiculada pelo Decreto no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga as datas de vencimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS –, para os contribuintes do Distrito Federal optantes do Simples Nacional, em atenção ao princípio da capacidade contributiva. Tal medida, efetivada por conta do disposto nos arts. 170, IX e 179 da CF, evidentemente não alcança a impetrante, que não se enquadra como pequena empresa e, portanto, a liminar, acaso deferida, traria tratamento isonômico para pequenas e grandes empresas, o que é vedado pela Carta Constitucional. Daí porque não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, como equivocadamente alegou o impetrante. Por fim, não há que se falar em aplicar norma tributária de âmbito federal à tributo distrital, tal como a Portaria MF no 12/2012, editada pelo Ministro da Fazenda e se limita ao pagamento de tributos federais, como não poderia deixar de ser, ante o princípio da autonomia dos entes federados e do disposto no art. 111 do CTN (“interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário...”). Assim, INDEFIRO a medida liminar” (ID 60897874 - Pág. 1-3). Inconformada, a impetrante recorre. Sustenta haver prova dos impactos financeiros das medidas restritivas impostas pelo Distrito Federal sobre suas atividades. Impugna o fundamento segundo o qual o comércio eletrônico se prestaria a minimizar seus prejuízos, pois as vendas realizadas no interior de suas lojas físicas representam mais de oitenta por cento do seu faturamento ao passo que as vendas eletrônicas contribuem com apenas oito por cento. Destaca o contexto extraordinário e aplicação de regras e princípios constitucionais que autorizariam, mesmo sem previsão normativa específica acerca de moratória no âmbito do ICMS, a postergação dos vencimentos dos tributos devidos nas competências de março a maio. Assinala que seu pedido não consiste em remissão do ICMS, mas que os valores sejam pagos daqui a três meses, cada qual a contar das datas dos seus respectivos vencimentos, como forma de assegurar que todo o valor postergado possa ser utilizado para a manutenção de empregos. Impugna o fundamento judicial de que o Distrito Federal necessitaria do ICMS recolhido para fazer face às despesas de Saúde no combate à pandemia, pois, as receitas de ICMS adentram aos cofres do DF para fazer face às mais diversas despesas do Estado. Argumenta que o sistema público de saúde continuará a desempenhar o seu papel, pois a responsabilidade pela prestação desses serviços é concorrente entre os Entes da Federação e os recursos da arrecadação já vinculados a essas despesas não poderiam ser oriundos da arrecadação de impostos da competência do próprio ente federado. Questiona o fato de o Distrito Federal, diferentemente de diversos Estados da Federação que lista, não tenha ainda criado medidas de alívio fiscal em favor de seus contribuintes. Pede, ao final a postergação liminar das datas de vencimento do ICMS devido, seja na condição de contribuinte ou de responsável tributário, da seguinte forma: competência de março/20, com vencimento no dia 09/04/2020, postergada para o dia 09/07/2020; competência de abril/20, com vencimento no dia 09/05/2020, postergada para o dia 09/08/2020; competência de maio/20, com vencimento no dia 09/06/2020, postergada para o dia 09/09/2020; competência de junho/20 postergada para o retorno do recolhimento regular. Sucessivamente, que seja deferida a prorrogação nos mesmos termos da Portaria MF no 12/2012, de modo que seja deferida a postergação para os vencimentos de abril e maio, passando a ser 09/07 e 09/08. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA Assinalo inicialmente que o art. 4o da Portaria do CNJ no 57/2020 determina que as decisões proferidas pelos Órgãos do Poder Judiciário, relacionadas ao assunto Coronavírus deverão ser comunicadas ao Conselho Nacional de Justiça. Logo determino a retificação do assunto processual para o fim de relacionar o feito ao assunto “Covid-19", bem como comunique-se imediatamente ao CNJ, nos autos do PP n. 0002314-45.2020.2.00.000, a presente decisão. DA LIMINAR Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Como relatado, o agravante pretende a suspensão da exigibilidade do ICMS em razão da redução de sua atividade econômica e do consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de honrar tributos correntes sem prejuízo da manutenção das atividades empresariais e dos empregos. Ampara o pedido na excepcionalidade da situação de pandemia e calamidade pública resultantes de abrupto isolamento social e suspensão de funcionamento de indústrias e comércio. A presente decisão parte de um pressuposto contextual mais amplo de crise não apenas econômica, mas também sanitária. Esse difícil e inédito panorama atravessado por todos nós exige cautela. Apesar da seriedade desse devastador e intranquilo momento, não há indicação de que a União e o Distrito Federal estejam sendo omissos quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Nesse contexto, decisões isoladas teriam o potencial de promover a desorganização administrativa na medida em que autorizações de redução na arrecadação dos impostos comprometem a condução coordenada e sistematizada das ações imprescindíveis à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. Feita essa advertência inicial, destaco que a concessão da moratória visada na ação depende necessariamente de lei. É o que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional: Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. A alegação recursal a respeito da aplicação de regras e princípios constitucionais que autorizariam a postergação dos vencimentos dos tributos devidos sem previsão normativa específica deve ser analisada a partir da complexa situação atual. As medidas de isolamento social com restrição ao funcionamento do comércio recomendadas pela OMS e pelos especialistas (sanitaristas, epidemiologistas etc.) causam natural e inexorável arrefecimento na economia. O impacto é duplo. De um lado, diminui a arrecadação de ICMS, justamente na época em que são criados auxílios para socorrer as pessoas físicas e jurídicas afetadas pela paralisação das atividades. Esses benefícios têm origem, justamente, em receitas tributárias. De outro lado, com a menor “circulação de mercadorias” decorrente da desaceleração na produção, circulação e consumo de bens, diminui-se também a ocorrência do fato gerador do ICMS, o que, pode-se dizer, reduz o imenso impacto que aflige a agravante. O argumento de garantia de empregos deve ser visto também a partir de uma ótica global e inserida nas políticas públicas já implementadas pelo Estado justamente visando à manutenção de tais vínculos empregatícios. Menciono, exemplificativamente, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado pela Medida Provisória no 936 de 01/04/2020 editada com vistas a garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Dentre medidas previstas pela MP os empresários foram autorizados a reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e de salários com a suspensão temporária do contrato de trabalho (art. 3o). Logo, estão sendo adotadas medidas emergenciais para minimizar os enormes prejuízos ocasionados pelo coronavírus na economia tanto para pessoas físicas como também para pessoas jurídicas. Impende destacar que as lojas de móveis, ramo de atuação do agravante, foram liberadas pelo Governo do Distrito Federal a retomar seus trabalhos. A autorização para a recolocação do setor entre as atividades comerciais passíveis de funcionamento foi anunciada no Decreto no 40.612, de 09/04/2020. Em conclusão, considerando que a arrecadação de ICMS consistente na principal fonte de receita do Distrito Federal será reduzida justamente no momento de intensa mobilização em torno de ações destinadas ao controle epidemiológico do Sars-CoV-2, a qual demandará gastos vultosos e ainda não passíveis de previsão, bem como que poderá as demais empresas estabelecidas no Distrito Federal formular pleitos semelhantes ocasionado grave desequilíbrio na arrecadação do ente estatal, é de melhor alvitre que o tema seja analisado pelo colegiado até porque a primeira parcela venceu antes da conclusão dos autos a esta relatoria. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise da situação caso as circunstâncias supervenientes assim o recomendarem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). A Secretaria deverá comunicar a presente decisão ao CNJ e cadastrar o agravo no sistema como assunto “Covid-19". Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator